Tribunal: CARF
Processo: 10469.905762/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.905762/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.622 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
NATALINVEST INVESTIMENTOS TURÍSTICOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. EXISTÊNCIA DE SALDO
NEGATIVO E NÃO PAGAMENTO A MAIOR. CONVOLAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
A comprovação de cometimento de erro de fato no preenchimento da DCOMP
possibilita a convolação do pedido de restituição de pagamento indevido ou a
maior que o devido em pedido de restituição de saldo negativo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para admitir a convolação do tipo de crédito de
“pagamento a maior” para “saldo negativo de IRPJ”, e determinar o retorno dos autos à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, para que prossiga na análise
do direito creditório e seja emitida nova decisão, nos termos do relatório e do voto condutor. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1302-005.621, de 16 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
10469.905761/2009-52, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.905762/2009-05
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.622 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.905762/2009-05

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Tratam os autos de declaração de compensação transmitida com base em suposto
“pagamento a maior” de estimativa mensal de IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA (IRPJ).
No Despacho Decisório não foram homologadas as compensações declaradas por
ter sido verificado que o pagamento foi completamente utilizado para quitar débitos da
contribuinte.
O Acórdão da DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
adotando o entendimento de que a contribuinte teria formulado um novo pedido, ao alegar
equívoco na informação sobre o tipo de crédito da DCOMP (“pagamento indevido ou a maior”),
o que levaria à retificações das declarações apresentadas e já analisadas. Ressalta, ainda, que esta
matéria, retificação de PER/DCOMP, não poderia ser questionada por manifestação de
inconformidade.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos declarados na DCOMP,
o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, com as suas razões de defesa.
Em suma, a contribuinte reitera que teria cometido erro ao transmitir o
PER/DCOMP indicando o tipo de crédito como “pagamento indevido ou a maior”, enquanto que
o correto teria sido a opção de “saldo negativo”. Cita doutrinadores e jurisprudência do CARF.
Ao final, requer que o recurso seja julgado procedente, de modo a homologar a
compensação declarada e solicita a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e preencher os
requisitos de admissibilidade.
Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário.
A respeito da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, trata-se de
medida desnecessária, já que tal efeito decorre de expressa disposição
legal, independentemente de manifestação desta instância administrativa.

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.622 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.905762/2009-05

Mérito.
A contribuinte apresentou declaração de compensação pleiteando a
compensação de crédito decorrente de “pagamento indevido ou a maior”
de estimativa de IRPJ.
Ao apreciar a referida declaração, o Despacho Decisório não homologou
a compensação, sob o fundamento de que o pagamento apontado teria
sido integralmente utilizado para a extinção de débito confessado pela
contribuinte.
Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte afirmou que
cometeu equívoco no preenchimento do PER/DCOMP ao indicar a
natureza do crédito como “pagamento indevido”, quando, de fato, o
direito creditório seria decorrente de “saldo negativo”.
O Acórdão da DRJ julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, entendendo que esta alegação corresponderia a um
pedido novo, que levaria à retificação de declarações apresentadas e já
analisadas. Ressalta, ainda, que a retificação de PER/DCOMP não
poderia ser pleiteada por manifestação de inconformidade.
Não há impedimento legal para o reconhecimento de erro material
cometido no preenchimento de declaração, desde que realmente seja um
erro de fato.
A convolação do pedido, nos moldes propostos pela recorrente, tem sido
acatada pelo CARF e, especificamente, por este colegiado, conforme
ilustra as ementas a seguir:
DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. EXISTÊNCIA DE SALDO
NEGATIVO
E
NÃO
PAGAMENTO
A
MAIOR.
CONVOLAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
A comprovação de cometimento de erro de fato no preenchimento da DCOMP
possibilita a convolação do pedido de restituição de pagamento indevido ou a
maior que o devido em pedido de restituição de saldo negativo. (Acórdão no
1302-004.029, de 16 de outubro de 2019, Relator Conselheiro Paulo Henrique
Silva Figueiredo)
DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. EXISTÊNCIA DE SALDO
NEGATIVO
E
NÃO
PAGAMENTO
A
MAIOR.
CONVOLAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
A comprovação de cometimento de erro de fato no preenchimento da DCOMP
possibilita a convolação do pedido de restituição de pagamento indevido ou a
maior que o devido em pedido de restituição de saldo negativo. (Acórdão no
1302-004.249, de 12 de dezembro de 2019, Relator Conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca)
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP. CONVOLAÇÃO. POSSIBILIDADE
Demonstrado o erro no preenchimento da Declaração de Compensação (DCOMP)
quanto à real natureza do crédito, mediante informação incorreta de pagamento
indevido quando a pretensão era utilizar o saldo negativo por ela parcialmente
constituído, os autos devem ser restituídos à Unidade de Origem para que analise a
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório em sua real natureza.
(Acórdão no 1302-004.401, de 11 de março de 2020, Relator Conselheiro Breno do
Carmo Moreira Vieira)
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.622 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.905762/2009-05

No caso em concreto, pela análise da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) verifica-se que foi apurado
estimativa de IRPJ a pagar em janeiro/2003 (fl. 56) e que este montante
foi utilizado como dedução do imposto devido no cálculo do saldo
negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário 2003 (fl. 60).
Observa-se, ainda, que o valor do saldo negativo declarado na DIPJ,
R$ 62.561,79, coincide com o do pagamento de estimativa mensal de
IRPJ (código de receita 2362) indicado no PER/DCOMP em análise
como origem do crédito pleiteado.
Tal fato constitui um indício da existência de direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ no período em questão e de que a pessoa
jurídica teria cometido um equívoco ao informar o “tipo de crédito”
como “pagamento indevido ou a maior”.
No entanto, somente com as informações constantes nos documentos dos
autos, não é possível determinar se a contribuinte transmitiu outro
PER/DCOMP que tenha utilizado como origem do crédito o saldo
negativo de IRPJ apurado no exercício 2004 (01/01/2003 a 31/12/2003),
nem confirmar a existência do suposto crédito.
Também deve ser levado em conta que o enunciado da Súmula 168 do
CARF corrobora o entendimento de que a comprovação de inexatidão
material no preenchimento de DCOMP permite retomar a análise do
direito creditório, conforme reproduzido a seguir:
Súmula 168 - Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do
direito creditório.
Sendo assim, tendo sido admitido a convolação do pedido de “pagamento
a maior” para “saldo negativo” e para que se proceda a uma correta
avaliação documental do caso, o processo deve retornar à DRF de origem
para a análise do direito creditório.
Diante do exposto, VOTO por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para:
a)
admitir a convolação do pedido de “pagamento a maior” para
“saldo negativo”;
b)
determinar o retorno dos autos à DRF de origem para que se
prossiga na análise do direito creditório e seja emitida nova decisão.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo citados neste
voto.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.622 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.905762/2009-05

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para admitir a convolação do tipo de crédito de “pagamento a
maior” para “saldo negativo de IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)”, e determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição
da Recorrente, para que prossiga na análise do direito creditório e seja emitida nova decisão.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital